Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS. COMPRAS SUSPEITAS. REPETIDOS VALORES. QUANTIDADE EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE SUSPEITA DE FRAUDE PELA SEGURANÇA DO BANCO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição no tópico 6 do acórdão embargado. Assim, defende a inexistência de responsabilidade civil e requer o acolhimento do recurso.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Não há qualquer contradição no tópico 6 do acórdão embargado, que bem fundamentou os motivos para aquela decisão sobre o recurso apresentado e detalhou os valores e a quantidade de compras similares, todas em um mesmo dia, motivo pelo qual deveria levantar suspeita pelo banco embargante, o que não aconteceu.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.